Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-33.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEMARCATÓRIA. POSSUIDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO. 1. A ação demarcatória é instrumento processual que cabe exclusivamente ao proprietário ou aos condôminos, devendo ser obrigatoriamente instruída com o título de propriedade. O possuidor é parte ilegítima para propor essa ação, falecendo também interesse de agir, pela inadequação da via eleita.

2. Apelo não provido.